Tribunal: TJMT
Processo: 0006440-31.2011.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ARISTIDES DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 30822/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ACUMULO DE FUNÇÃO EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o exercício de atividade docente em regime de dedicação exclusiva em concorrência com outra atividade remunerada em instituição de ensino diversa configura ato de improbidade administrativa.

APELANTE(S):
ARISTIDES DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ARISTIDES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0006440-31.2011.8.11.0006 – Cód. 137175), julgou procedente o pedido para condenar o Apelante, como incurso no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de multa civil no valor de 30 vezes a sua maior remuneração de professor da UNEMAT em regime de dedicação exclusiva ao tempo dos fatos e de ressarcimento ao erário do valor pago a maior sobre sua remuneração a título de regime de dedicação exclusiva durante os anos em que prestou serviços à instituição particular de ensino.
Em suas razões, alega a ausência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário, uma vez que: (i) não recebia adicional de gratificação por dedicação exclusiva; (ii) as aulas ministradas na universidade privada não geraram prejuízo aos cofres públicos da UNEMAT diante das atividades terem sido desempenhadas em horários compatíveis e (iii) a Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos de professores, desde que haja compatibilidade de horários.
Assevera que é impossível afirmar que a UNEMAT não tinha conhecimento que ministrava aulas em outra universidade, prática comum entre os professores, e que nunca teve intenção de enriquecer-se indevidamente, agindo no intuito de contribuir com o dever do Estado e da família com a educação.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que afastada a condenação por improbidade administrativa.
Contrarrazões às fls. 327/338.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 346/347, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de ARISTIDES DA SILVA, servidor público estadual lotado Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, aduzindo, em síntese, que o demandado, entre os anos de 2003 e 2006, a despeito de possuir vínculo de dedicação exclusiva com a instituição pública, prestou concomitantemente serviços na Faculdade Católica Rainha da Paz, instituição particular de ensino situada em Araputanga-MT.
Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado procedente, sendo o servidor condenado, nos termos do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de multa civil no valor de 30 vezes a sua maior remuneração de professor da UNEMAT em regime de dedicação exclusiva e de ressarcimento ao erário do valor pago a maior sobre sua remuneração a título de regime de dedicação exclusiva durante os anos em que prestou serviços à instituição particular de ensino.
Irresignado, almeja o afastamento da configuração da prática de improbidade administrativa ao argumento de ausência de dolo ou prejuízos ao erário.
Pois bem.
É incontroverso nos autos que, durante o período compreendido entre 2003 e 2006, o Apelante prestou serviços concomitantes na instituição pública e na faculdade particular, a despeito do regime de dedicação exclusiva a que estava sujeito perante a primeira onde, inclusive, ocupava o cargo de Chefe do Departamento de Ciências Contábeis (cargo que era exclusivo aos professores submetidos ao regime de dedicação exclusiva).
Outrossim, nos termos do art. 16 da Lei Complementar Estadual n. 100/2002, vigente à época dos fatos, que disciplinava o plano de carreira dos professores da educação superior da UNEMAT, para que um de seus docentes em regime de dedicação exclusive pudesse praticar atividade diversa era necessário autorização formal da instituição pública e, ainda, que tal atividade não esporádica/não habitual, requisitos que não se verificam na espécie.
Nesse viés, a despeito das alegações recursais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o exercício de atividade docente em regime de dedicação exclusiva em concorrência com outra atividade remunerada em instituição de ensino diversa configura, sim, ato de improbidade administrativa, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CONCORRÊNCIA COM OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. (...) 3. "Comete ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, 'caput', e I, da Lei n. 8.429/92 o professor universitário submetido ao regime de dedicação exclusiva que acumula função remunerada em outra instituição de ensino" (AgInt no REsp 1.445.262/ES, Rel. p/Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.3.2018). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.473.709/MG, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.6.2018. 4. O fato de haver devolução por desconto em contracheque não descaracteriza a improbidade, pois a restituição parcelada não significa ausência, mas mitigação do prejuízo. E mesmo que isso pudesse ser superado, não assistiria razão ao recorrente, pois o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é o de que, "para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração (art. 11 da LIA), não se exige a comprovação do enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário." (AgInt no AREsp 818.503/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.10.2019). Na mesma linha: AgRg no AREsp 712.341/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/6/2016; AgRg no AREsp 804.289/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24.5.2016. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1672212/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021) (destaquei)

Isso porque, segundo o STJ, é irrelevante que eventualmente tenha ocorrido a efetiva prestação de serviços em ambas as instituições de ensino, porquanto o regime especial ao qual o docente estava filiado exigia expressamente dedicação exclusiva, tornando-se proibido o exercício de qualquer outro emprego ou função (vide AgInt no REsp 1.445.262/ES).
Não obstante, é cediço que, para fins de configuração da prática de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública), hipótese dos autos, é desnecessária a comprovação de enriquecimento ilícito do agente ou prejuízo ao erário.
Logo, sem delongas, considerando que a jurisprudência da Corte Superior já pacificou o entendimento em sentido diametralmente opostos às alegações recursais, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR